Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721353-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA BEATRIZ RODRIGUES ALVES MENEZES, CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo dos presentes autos, observo que houve determinação de sobrestamento do feito em virtude da afetação da temática relativa a “se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”, o que é o objeto do presente processo (ID 46753942). No caso, o referido tema se encontra afetado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9 (IRDR 13), admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal no dia 03/12/2019, no qual, o eminente Desembargador Relator TEÓFILO CAETANO, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no IRDR 13. Importante destacar que o referido IRDR ainda está pendente de recurso perante o Supremo Tribunal Federal – STF e Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se verifica no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, entendo que é o caso de ser MANTIDA A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução definitiva daquele incidente, com o trânsito em julgado dos referidos recursos constitucionais, especialmente para saber se haverá, de alguma forma, modulação dos efeitos em relação aos casos que estejam com a situação fática consolidada em virtude de liminar deferida pelas instâncias ordinárias. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator